Tribunal: TJSP
Processo: 2097917-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - REQUERIMENTO DE ARRESTO VIA SISTEMA BACENJUD - NÃO CABIMENTO, MEDIDA ACAUTELATÓRIA QUE DEMANDA A DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS CAUTELARES PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – PRECEDENTES DO COL. STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO provido